Tribunal: TJES
Processo: 5013403-06.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013403-06.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARCELO MACHADO CARAMURU

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DE CNH. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. CIENTIFICAÇÃO PRÉVIA DA AUTARQUIA. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra sentença que, em Mandado de Segurança ajuizado por motorista profissional, homologou o reconhecimento jurídico do pedido e concedeu a segurança para determinar a conclusão de processo administrativo (PA nº 2024-FWB2BT), além de condenar a autarquia ao reembolso das custas processuais. A impetração visava compelir o órgão a decidir pedido de autotutela, protocolado em 01/11/2024, com fundamento na decadência do direito de punir da Administração. Apesar da posterior decisão administrativa reconhecendo a decadência e encerrando o processo, o juízo entendeu configurado o reconhecimento jurídico do pedido, e não a perda do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conclusão do processo administrativo pelo DETRAN/ES decorreu de ato espontâneo ou do cumprimento de ordem judicial previamente conhecida; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do apelante em multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática do ato administrativo de encerramento do processo se dá após a ciência inequívoca da decisão liminar, demonstrada por ofício protocolado em 12/04/2025 e seu encaminhamento interno à Gerência Jurídica da autarquia em 14/04/2025, sendo o ato administrativo praticado em 16/04/2025.

O cumprimento da ordem judicial, mesmo antes da intimação oficial (23/04/2025), afasta a alegação de espontaneidade administrativa e evidencia que o ato não foi autônomo, mas sim resultado direto da intervenção judicial.

Em mandado de segurança, a prática do ato impugnado após a concessão de liminar e com ciência da autoridade coatora não configura perda superveniente do objeto, mas sim reconhecimento jurídico do pedido, conforme art. 487, III, “a”, do CPC.

A condenação ao reembolso das custas processuais encontra respaldo no princípio da causalidade, haja vista que a inércia administrativa motivou a propositura da demanda.

Não se verifica dolo específico ou má-fé processual na conduta recursal do DETRAN/ES, sendo incabível a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pratica ato administrativo por força de decisão judicial quando comprovada sua ciência prévia ao cumprimento da ordem, ainda que antes da intimação formal.

No mandado de segurança, a prática do ato impugnado após a concessão de liminar e com ciência da autoridade coatora configura reconhecimento jurídico do pedido, e não perda superveniente do objeto.

A condenação ao reembolso das custas processuais deve observar o princípio da causalidade, responsabilizando a parte cuja conduta deu causa à demanda.

A imposição de multa por litigância de má-fé exige demonstração de dolo específico, não caracterizado por simples omissão de fatos no exercício do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80 e 487, III, "a"; Lei 9.784/1999, art. 53; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 105; STF, Súmula nº 512.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013403-06.2025.8.08.0024

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

APELADO
: MARCELO MACHADO CARAMURU

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES em razão da sentença que, nos autos do Mandado de Segurança ajuizado por MARCELO MACHADO CARAMURU, homologou o reconhecimento jurídico do pedido e concedeu a segurança para determinar a conclusão do processo administrativo nº 2024-FWB2BT, condenando a Autarquia ao pagamento das custas processuais adiantadas pelo impetrante.

O Apelado, motorista profissional, impetrou o presente Mandado de Segurança contra o DETRAN/ES e seu Diretor-Geral, objetivando obter decisão administrativa em pedido de autotutela, protocolado em 01/11/2024, com base em suposta decadência do direito de punir da Administração em processo administrativo de suspensão de sua CNH (PA nº 2024-FWB2BT).

Alegou que, embora tenha feito várias reclamações formais e denúncias internas no órgão (7 internas, 4 na Ouvidoria e 1 na Corregedoria), nenhuma providência foi adotada, o que o forçou a buscar o Judiciário para garantir o direito à prestação administrativa tempestiva (art. 53 da Lei 9.784/99).

Em 11/04/2025, foi concedida liminar determinando a conclusão do processo administrativo no prazo de 30 dias, sob pena de multa. Quatro dias depois, em 16/04/2025, o DETRAN proferiu decisão administrativa reconhecendo a decadência e cancelou o processo de suspensão.

A sentença (20/08/2025) entendeu que não houve perda de objeto, mas reconhecimento jurídico do pedido, concedeu a segurança e condenou o DETRAN ao reembolso das custas processuais.

Seguiu-se o presente recurso.

A controvérsia central reside na verificação do marco temporal em que a Administração Pública tomou ciência da ordem judicial, a fim de distinguir se o ato administrativo de conclusão do processo foi espontâneo ou decorrente do comando jurisdicional.

Compulsando o acervo probatório, verifica-se que a tese de perda superveniente do objeto, sustentada pela autarquia, não resiste ao confronto com a realidade dos autos.

Com efeito, embora a intimação oficial via mandado judicial tenha se concretizado em 23/04/2025, o Impetrante demonstrou que promoveu a notificação extrajudicial direta à autarquia através do sistema oficial de documentos eletrônicos do Estado (e-Docs).

Os documentos acostados às contrarrazões comprovam que (1) em 12/04/2025, o patrono do apelado protocolou ofício instruído com a cópia da decisão liminar perante o DETRAN/ES e (2) em 14/04/2025, a referida demanda foi internamente encaminhada à Gerência Jurídica (GJUR) do órgão.

Ora, a decisão administrativa que encerrou o processo 2024-FWB2BT datada de 16/04/2025 é, portanto, posterior à ciência inequívoca da ordem judicial por parte da estrutura administrativa da autarquia. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a providência administrativa não foi fruto de mera autotutela espontânea, mas sim cumprimento direto de determinação judicial.

Não se sustenta, pois, a tese de falta de interesse de agir superveniente. No mandado de segurança, quando a autoridade coatora pratica o ato requerido após a impetração e a concessão da liminar — ciente desta —, configura-se o reconhecimento jurídico do pedido e não a perda do objeto. Como bem asseverado pelo juízo a quo, o interesse processual é aferido no momento do ajuizamento.

Por conseguinte, agiu com acerto a magistrada sentenciante ao aplicar o art. 487, III, "a", do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda pela homologação do reconhecimento da procedência do pedido. A manutenção da condenação da autarquia ao reembolso das custas processuais adiantadas pelo impetrante é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio da causalidade.

Quanto ao pedido de condenação do DETRAN/ES em multa por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões, entendo que, embora a narrativa recursal tenha omitido a ciência prévia via e-Docs, tal conduta situa-se no limite do exercício do direito de defesa e do contraditório.

Para a caracterização da sanção prevista no art. 80 do CPC, exige-se a demonstração de dolo específico e intenção deliberada de prejudicar a administração da justiça.

In casu
, a despeito da imprecisão técnica quanto à cronologia dos fatos, não vislumbro má-fé processual apta a ensejar a penalidade, devendo-se privilegiar a presunção de boa-fé que rege as relações processuais.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, confirmando a sentença. Outrossim, INDEFIRO o pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo apelado.

Em observância ao art. 25 da Lei nº 12.016/09 e às Súmulas 105 do STJ e 512 do STF, deixo de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.